Tribunal: STF
Processo: RE 134017
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIA PRIVADA. PENSÃO. SALARIO-MINIMO. PADRAO
DE  REFERENCIA   DAS  OBRIGAÇÕES   AJUSTADAS  NO   CONTRATO.  ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 7., IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A utilização do salario-minimo para calculo da pensão não e
ofensiva ao art. 7., inc. IV, da Constituição Federal, tendo em vista
a  finalidade  de  garantir ao  beneficiario  as  mesmas necessidades
basicas   asseguradas   aos  trabalhadores   em   geral   pelo  texto
constitucional.
          Decisão recorrida que deixou explicitamente assentado que o
direito  ao  recebimento  das  prestações  a  base  do salario-minimo
decorre de estipulação contratual.
          Recurso extraordinário não conhecido.